Tribunal: TJBA
Processo: 8009803-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009803-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NADJA BANDARRA BARBOSA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO LIMA BARBOSA

EMENTA:

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Revisão de Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício por invalidez. Verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista. Decadência. Termo inicial do prazo decadencial. Trânsito em julgado da sentença trabalhista. Recurso provido.

I – Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário, que julgou procedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez da parte autora, para inclusão de verbas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, proferida na Ação Trabalhista nº 01909-2004.007.004-RT. Na sentença, foi determinado o recálculo do salário de benefício e a condenação do INSS ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas desde a data do recolhimento das contribuições.

II – Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o pedido de revisão da RMI do benefício, com base em verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente em reclamatória trabalhista, ajuizado mais de dez anos após o trânsito em julgado da sentença trabalhista, encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91.

III – Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.947.419/RS e 1.947.534/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.117), fixou a tese de que o termo inicial do prazo decadencial para revisão da RMI com base em verbas reconhecidas em sentença trabalhista é o trânsito em julgado da respectiva decisão.
4. No caso concreto, a sentença da Justiça do Trabalho transitou em julgado em maio de 2008, tendo a presente ação sido ajuizada somente em novembro de 2018, já ultrapassado, portanto, o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91.
5. Reconhecida a decadência, é inviável o exame do mérito da pretensão revisional, razão pela qual se impõe o provimento do recurso.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a decadência do direito à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício da parte autora e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial, fixando-se honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Dispositivos legais citados
:
Lei nº 8.213/91, art. 103, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.947.419/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 30/08/2022 (Tema 1.117);
STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Ayres Britto, j. 16/10/2013 (Tema 313); TRF1, AC 1015256-19.2019.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Urbano Leal Berquó Neto, j. 20/06/2024;
TJBA, APL 0503060-72.2014.8.05.0080, Rel. Desª. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, DJe 28/03/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.